Tribunal: TJSP
Processo: 2045199-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Art. 535 do NCPC – Impugnação rejeitada, com a consequente homologação do montante apontado pelos exequentes, fixando honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do agravante – Irresignação contra a condenação em honorários advocatícios de sucumbência – Descabimento – Inteligência do disposto no art. 85,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Art. 535 do NCPC – Impugnação rejeitada, com a consequente homologação do montante apontado pelos exequentes, fixando honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do agravante – Irresignação contra a condenação em honorários advocatícios de sucumbência – Descabimento – Inteligência do disposto no art. 85, §7o, do NCPC – Precedentes do STJ e do STF - Decisão mantida.

Recurso desprovido.